Tribunal: TJMT
Processo: 0006001-22.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0006001-22.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI E 2o VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA.
ICMS E MULTA PUNITIVA
. CREDITAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO. ESTORNO REALIZADO PELO CONTRIBUINTE APÓS O APÓS INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA AUTUAÇÃO.
DENUNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
PENALIDADE. MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE EM NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDEFINIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS e multa punitiva decorrente de crédito indevidamente escriturado, realizado pela empresa contribuinte, bem como fixou honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão:
(i) saber se o lançamento
indevido
de crédito de ICMS, posteriormente estornado, autoriza a cobrança do tributo e multa; (
ii
) saber se a retificação posterior à notificação fiscal exclui a espontaneidade e legitima a penalidade; (
iii
) saber se é cabível a aplicação retroativa de norma sancionatória mais benéfica ao contribuinte
; e (
i
v
) a proporcionalidade da distribuição do ônus sucumbencial, considerando a parcial procedência dos pedidos.

III. Razões de decidir

3.
Comprovado o estorno integral dos créditos indevidamente lançados e ausência de sua utilização para compensação, é indevida a cobrança do ICMS correspondente.

4. A retificação/estorno ocorreu após o início da ação fiscal, excluindo a espontaneidade, sendo legítima a imposição de multa por infração tributária.

5. Aplicação retroativa de norma sancionatória mais benéfica ao contribuinte, com base no art. 106, II, "c", do CTN reduzindo a multa de 100%
(
artigo 45, inciso II, “d”, da Lei Estadual 7.098/1998
)
para 60%
(artigo 47-E, II, “e”, da Lei Estadual no 7.098/1998)
.

6
. A distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes é cabível, uma vez que a sentença beneficiou ambas parcialmente, fixando-se os honorários nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3o, do CPC, escalonados conforme o valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. É indevida a cobrança de ICMS lançado com base em crédito tributário indevidamente escriturado, quando comprovado o estorno antes de sua utilização para compensação. 2. A retificação de lançamento após a notificação fiscal não exclui a aplicação de penalidade. 3. Aplica-se retroativamente a norma mais benéfica ao contribuinte quanto à penalidade por infração tributária."

Dispositivos relevantes citados:

CTN,
arts
. 106, II, "c"; 136, 138 e 149; Lei Estadual/MT no 7.098/1998,
arts
. 24, 25, 37, 45, II, “d”, e 47-E, II, “e”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível (da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0006001-22.2013.8.11.0015, ajuizada por
MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA
., que julgou procedente o pedido da inicial, para o fim de declarar a nulidade do débito fiscal atinente ao ICMS
, multa
e acréscimos legais, formalizado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária no 103490/334/73/2010, bem como para condenar o recorrente ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com fulcro no art. 85, §§2° e 3°, inciso I, do CPC.

Aduz
que,
o Sindicato Madeireiro ingressou com ação judicial
pleiteando que o Estado de Mato Grosso e a concessionária de energia elétrica Rede Cemat se abstivessem de cobrar ICMS sobre a demanda contratada de potência posto à disposição das empresas, mas não utilizadas
, a qual foi julgada procedente.

Sustenta
que,
em cumprimento
à

decisão judicial, a concessionária de energia passou a devolver ao contribuinte a parcela de ICMS destacado na nota fiscal que se referia a essa demanda contratada e não utilizada, de modo que o
valor do
pago pelo contribuinte a título de ICMS é menor do que aquele destacado na fatura.

Argumenta que, tal alegação é possível ser constatada da análise da própria fatura, que const
a um item "DEV ICMS JUÍZO-DEMANDA" cujo valor nele descrito é deduzido
do valor do ICMS destacado
e lançado
na
Nota Fiscal.

Assevera que,
o contribuinte ao pleitear o creditamento de ICMS pago em sua conta corrente fiscal, lançou a totalidade do imposto destacado na fatura de energia, sem deduzir a parcela descontada, o que foi constado pelo Agente Fazendário
por meio do cruzamento de dados entre as informações das
GIA's
(Guias de Informações Econômicas Ficais) e a base de dados do cadastro de contribuintes e o Sistema de Registro de Créditos PAC-RUC.

Argui que, o lançamento descrito no aviso de cobrança no 103490/334/73/2010 refere justamente a utilização indevida de crédito de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, que já foi devolvida ao contribuinte por força de decisão judicial, na própria fatura.

Pontua que,
a inscrição do crédito no sistema PAC/RUC
pelo contribuinte
não implica em
sua
homologação imediata, uma vez que a autoridade fazendária possui o poder-dever de fiscalizar, procedendo-se ao lançamento de ofício caso seja constatada alguma irregularidade, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional.

Verbera que, a
aplicada não pode ser considerada confiscatória, tendo em vista que o apelado adotou prática escusa de creditamento indevido de ICMS, visando burlar a legislação tributária para pagar menos impostos, em manifesto prejuízo ao fisco.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial
e, por conseguinte, inverter o ônus sucumbencial.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica
MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA
,
teve reconhecido o direito de não ser cobrado
ICMS sobre a demanda de
energia
contratada de potência posto à disposição das empresas, mas não utilizadas
.

Narra que, por
equívoco
ao realizar o lançamento do crédito perante o sistema da SEFAZ, escriturando todo o ICMS destacado na Fatura de energia, sem observar o imposto referente à demanda de energia contratada e não utilizada já havia sido devolvida na própria fatura
.

Sustenta que, jamais utilizou o
crédito lançado indevidamente
, mantendo seu creditamento em conta gráfica, com saldo credor superior ao crédito, sem realizar a utilização do ICMS destacado das contas de energia elétrica.

O Fisco Estadual, ao constatar a irregularidade na escrituração fiscal do contribuinte,
em fevereiro de 2010,
enviou ao contribuinte
o Aviso
de Cobrança Fazendária n° 103490/334/73/201
, sando lançado ICMS, multa e acréscimos legais
.

Por conta disso,
Inconformada,
autuada

ajuizou a

Ação Anulatória
0006001-22.2013.8.11.0015
, aduzindo em síntese a ilegalidade da cobrança de ICMS e multa lançados por meio do Aviso de Cobrança Fazendária n.o 383609/334/73/2013, ao fundamento que:
01)
os lançamentos
indevidos ocorreram por equivoco, erro humano; 02)
após a notificação do fisco o contribuinte estornou os créditos de ICMS a
recuperar; 03) Não foi utilizado pelo contribuinte os
créditos de ICMS a recuperar/compensar lançados indevidamente;
04) deve ser afastado o imposto e a multa cobrada pelo Fisco.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, para o fim de declarar a nulidade do débito fiscal atinente ao ICMS, multa e acréscimos legais, formalizado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária no 103490/334/73/2010, bem como para condenar o recorrente ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com fulcro no art. 85, §§2° e 3°, inciso I, do CPC
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal
.

Pois bem.

Da análise dos autos, é incontroverso que
a pessoa jurídica
MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA
,
por meio do
Sistema PAC/RUC (Pedidos de Autorização de Crédito/Registro de Utilização de Crédito), instituído pelas Portarias no 26/2006 e 103/2006 da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,

solicitou
indevidamente
autorização de
crédito de
imposto
a recuperar relativo
a
ICMS incidente sobre demanda de potência contratada, posta à disposição das empresas, mas não utilizadas, eis que
já havia sido devolvida
/compensada
na própria fatura de energia
conforme de observa do item "DEV ICMS JUÍZO-DEMANDA".

No caso em apreço, restou comprovado que a empresa apelada obteve prévia autorização para aproveitamento de créditos de ICMS destacados nas contas de energia elétrica, quando da homologação dos Pedidos de Autorização de Crédito -
PAC's
no 99/2006, 1752/2006, 3124/2006, 1717/2006 e 1718/2006, conforme documentação acostada aos autos.

Todavia, embora
exista a previa autorização para aproveitamento de créditos de ICMS com a i
nscrição no sistema PAC/RUC
, tal fato por si só não
implica em homologação
, pois tem o Fisco o poder-dever de fiscalizar, procedendo-se ao lançamento de ofício caso seja constatada alguma irregularidade, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional.

Com efeito,

a
priori
não se visualiza
qualquer ilegalidade na lavratura do
Aviso de Cobrança Fazendária n.o 383609/334/73/2013
, i
sso porque,
é
possível o aproveitamento de crédito de ICMS
incidentes dobre a energia que tenha sido pago pelo contribuinte.

Ou seja, não há crédito a ser compensado em relação ao imposto que
já

d
eduzido

na própria fatura e/ou nota fiscal, relativo ao ICMS incidente
sobre
a demanda de energia
contratada
mas não utilizada.

Vejamos a legislação:

“Art. 2o
da Lei Estadual 7098/1998.
O imposto incide sobre:

[...]

III - sobre a entrada, no território do Estado, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização e decorrente de operações interestaduais;
[...]

4o

Na hipótese do inciso I docaput,no que
pertine
à energia elétrica, o imposto incide inclusive sobre a produção, extração, geração,
trasmissão
, transporte, distribuição, fornecimento ou qualquer outra forma de intervenção onerosa, ocorrida até a sua destinação ao consumo final.

[...]

“Art. 24 da Lei Estadual 7098/1998.
O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores por este ou por outro Estado.

Parágrafo único.
Não será considerado cobrado o imposto, ainda que destacado no documento fiscal, quando a correspondente operação ou prestação tenha sido contemplada com
subsídio, incentivo ou benefício de natureza fiscal, financeira ou
creditícia
, concedido em desacordo com o que dispõe o artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea
g
, da Constituição Federal.

[....]

Art. 25 da Lei Estadual 7098/1998.
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal bem como de serviço de comunicação.

[...]

§ 1o
Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações
isentas
ou não tributadas
, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.

[....]

§ 3o Salvo disposição em contrário, é vedado o crédito relativo a

[...]

Art. 37 da Lei Estadual 7098/1998.

Constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida nesta lei, no seu regulamento ou em atos complementares”
.

Ocorre, todavia que, no caso dos autos, embora o contribuinte
,
por meio do
Sistema PAC/RUC (Pedidos de Autorização de Crédito/Registro de Utilização de Crédito),
tenha escriturado de forma irregular os créditos de ICMS recuperados para o fim de compensação, relativos à
ICMS
sobre a fatora de energia
elétrica
sem descontar o imposto incidente sobre
a demanda de energia contratada de potência posto à disposição das empresas, mas não utilizadas,
o qual já havia sido abatido
do tributo à pagar na própria fartura do contribuinte,
pela
s
provas apresentadas aos autos é possível observar
eles não foram utilizados
para compensar o imposto estadual a ser pego pelo Apelado
.

Além disso, a documentação juntada pela empresa apelada demonstra que, após a notificação do débito, ela procedeu ao estorno integral dos valores questionados, conforme se comprova pelo Livro Registro de Apuração do ICMS referente ao período de 01/02/2010 a 28/02/2010, no qual consta o débito de R$ 28.741,14, acrescido de outros R$ 1.934,02, totalizando R$ 30.675,16, exatamente o montante exigido no Aviso de Cobrança Fazendária.

Ademais, verifica-se que, mesmo após o estorno realizado, o contribuinte ainda possuía saldo credor de ICMS no valor de R$ 237.260,25, o que
evidencia
não ter havido qualquer prejuízo ao Erário Público.

Com efeito, uma vez que o
creditamento
realizado
de forma indevida
pelo contribuinte não foi utilizado para abater ICMS a pagar e foi
posteriormente
estornado, entendo
ser
ilegal
a manutenção da cobrança do tributo (ICMS) lançado por meio do aviso de cobrança
em questão
,
pois caracterizaria a prática de
bis in idem
, que ocorre quando um Ente Tributante cobra mais de uma vez o tributo do contribuinte sobre o mesmo fato gerador.

Assim, a sentença deve ser mantida no ponto que reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS lançado por meio do
Aviso de Cobrança Fazendária
103490/334/73/2010
.

Por outro lado, insta consignar que
o lançamento de crédito de ICMS para fim de compensação, realizado de forma indevida pelo contribuinte, configura infração à legislação tributária, punível
, à época do fato gerador,
com multa prevista no artigo 45, inciso II, “d”, da Lei Estadual 7.098/1998, como cito:

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

II -
infrações
relativas ao crédito do imposto:

[...]

d) crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas anteriores, incluída a hipótese de falta de estorno - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado ou não estornado, sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância”.

(em vigor à época do fato gerador e autuação)

Insta consignar que, embora
o sujeito passivo tributário tenha retificado os lançamentos de crédito de ICMS a serem compensados, tal retificação ocorreu somente após o recebimento do Aviso de Cobrança Fazendária
103490/334/73/2010
.

A esse respeito, os
artigos 136
, 138
e 147,
§1o, do Código Tributário Nacional,
prevê que
o contribuinte responde pela infração tributária independentemente se teve a intenção ou não de praticá-la,
salvo se
a
retifica
ção

da
declaração ou
d
o lançamento
ocorrer
antes d
a instauração do

procedimento administrativo ou
qualquer outra
medida de fiscalização
(denuncia espontânea)
, vejamos:

“
Art. 136 do CTN. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

[...]

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração
.

[...]

Art. 147
do CTN
. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro
, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1o
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento
”.

No mesmo sentido é o parágrafo único do artigo 453-C do RICMS/89 (em vigor na data do fato gerador), vejamos:

“Art. 453-C- O procedimento fiscal tem início com:

I –
o
primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

Parágrafo único
:
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação”
.

Nessa esteira, tendo em vista que a retificação do lançamento foi realizada somente depois de recebido o aviso de cobrança fazendário, entendo ser legal a aplicação da penalidade (multa punitiva) pela Fazenda Pública Estadual.

Em relação
a

infração
,
insta consignar que,
conforme mencionado alhures, à época do fato gerador
estava em vigor
o artigo 45, inciso II, “d”, da Lei Estadual 7.098/1998
, o qual previa multa de
100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado ou não estornado antes do início do
procedimento
de fiscalização.

Ocorre, todavia que,
a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.978, de 29 de outubro de 2019, revogou o citado dispositivo e acrescentou o artigo 47-E, II,
“
e
”
, à Lei no 7.098/1998
mais benéfica ao contribuinte
,
como cito
:

“Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

II -
infrações
relativas ao crédito do imposto:

[...]

e) crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas a
a
d deste inciso - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do crédito indevidamente registrado, sem prejuízo do recolhimento do valor correspondente ao crédito indevido; [...]”

Nesses casos o artigo 106 do Código Tributário Nacional
estabelece que, a lei
posterior deve ser aplicada aos caso
s
pretéritos quando impor penalidade menos severa,
transcrevo
:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

[...]

II -
tratando-se
de ato não definitivamente julgado:

[...]

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. [...]”.

Assim, deve ser mantida
a
aplicação de penalidade ao contribuinte
, mas
observando a lei mais benéfica
, que inseriu o

artigo 47-E, II, “e”, à Lei no 7.098/1998.

Dos honorários sucumbenciais.

Com o julgamento do
presente
recurso,
cada parte saiu
em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da
inicial
, de modo que
deve ser aplicado ao caso o artigo 86, do
Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

Ao analisar o que foi acolhido da inicial tem-se que
a parte autora/recorrida (
MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA
) saiu vencedora em 70%
(setenta por cento)
, e a parte requerida/recorrente
em 30%
(trinta por cento)
, devendo, dessa forma, o ônus ser distribuído entre as partes nessa proporção.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por não ser de alta complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual
, sobre o proveito econômico
, observando
,
de
necessário, as
faixa
s
de escalonamento
previstas no
artigo 85, §§ 3° e 5o, do CPC, ou seja,
10% até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim
sucessivamente
.

Do Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
para
:
01)

declarar
a licitude d
a aplicação d
e
multa
punitiva
por meio do

Aviso de Cobrança Fazendária
103490/334/73/2010
, todavia
estabeleço que
o

percentual
a ser adotado seja
o
previsto no

artigo 47-E, II, “e”, da Lei no 7.098/1998
, eis que mais benéfico ao contribuinte
;
02)

consignar que
a parte autora/recorrida (
MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA
) saiu vencedora em 70% (setenta por cento), e a parte requerida/recorrente em 30% (trinta por cento), devendo, dessa forma, o ônus ser distribuído entre as partes nessa proporção;
03)

fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico, observando
, se necessário,
os limites legais de cada faixa de
escalonamento
previstas no
artigo 85, §§ 3° e 5o, do CPC, ou seja, 10% até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim
sucessivamente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025